Tribunal: TCU
Processo: 004.877/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2423/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.877/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alcides Oliveira dos Santos (XXX.451.605-XX) ; Carolina Ramos Araujo (XXX.776.535-XX) ; Célia Maria Trindade Costa (XXX.932.925-XX) ; Eliana Sena Barros (XXX.804.405-XX) ; Enádio Emílio da Silva (XXX.091.335-XX) ; Eulália de Oliveira Souza Veloso (XXX.662.302-XX) ; Ronalde dos Santos Ramires Correia (XXX.421.665-XX) ; Taiana Moraes Campos (XXX.637.355-XX) ; Tanira de Carvalho Oliveira (XXX.623.305-XX) ; Vera Lúcia de Sousa Batista (XXX.932.915-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.